Tribunal: STF
Processo: ARE 1594332
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINARES. 1) SUSTENTADA A INÉPCIA DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. EXORDIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE GARANTIDOS. AINDA, PRECLUSÃO DA TESE EM RAZÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREFACIAL RECHAÇADA. 2) PLEITO DE REMESSA DO FEITO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECUSA JÁ APRESENTADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL DE ORIGEM EM RAZÃO DA HABITUALIDADE NA PRÁTICA DELITUOSA. DEFESA QUE NÃO SE INSURGIU NO MOMENTO OPORTUNO. ADEMAIS, EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO DE CARÁTER OBJETIVO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS.
MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB A TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. MERA INADIMPLÊNCIA FISCAL E ALEGAÇÃO DE QUE O NÃO RECOLHIMENTO DE "ICMS PRÓPRIO" NÃO É CRIME. INSUBSISTÊNCIA. APELANTE QUE, NA QUALIDADE DE SÓCIA E ADMINISTRADORA DA PESSOA JURÍDICA, DEIXOU DE RECOLHER, NO PRAZO LEGAL, O TRIBUTO DEVIDO. EMPRESA QUE TEM O DEVER DE ARRECADAR DO CONTRIBUINTE DE FATO A QUANTIA MONETÁRIA EQUIVALENTE AO ICMS E, APÓS, REPASSÁ-LA AO FISCO. CRIMINALIZAÇÃO QUE NÃO SE ASSEMELHA À PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA, PORQUANTO A CONDUTA É PENALMENTE RELEVANTE. FATO TÍPICO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA OU DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ÔNUS QUE COMPETIA À DEFESA, NOS TERMOS DO ARTIGO 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADEMAIS, EVENTUAL DIFICULDADE FINANCEIRA QUE NÃO EXCLUI A CULPABILIDADE. TRIBUTO INDIRETO QUE IMPLICA TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO ECONÔMICO PARA O CONSUMIDOR FINAL. DEVER DO CONTRIBUINTE DE DIREITO QUE CONSISTE NO SIMPLES REPASSE DOS VALORES AO ESTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. REQUERIDA A VALORAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA QUE NÃO PODE SER ESTABELECIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO N. 231, DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XLVI, LV, LVII e LXVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente